Tribunal: CARF
Processo: 12266.722141/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/03/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.722141/2013-78
ACÓRDÃO
3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/03/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à
esfera administrativa.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/03/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA
CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126:
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados
no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional
cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
2
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do
prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação
da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para excluir a aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da
Súmula CARF no 186.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
A partir do Auto de Infração (fls. 2 a 7), lançado em 28/05/2013, verificou-se que a
recorrente apresentou protocolos de retificação sobre dados das cargas posteriormente a data da
atracação do CE Genérico.
Segue descrição dos fatos resumida a partir do Auto de Infração:
“DA DESCRIÇÃO DO FATO
O transportador CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na qualidade de
agente de carga, realizou processo de desconsolidação de cargas do CE mercante
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
3
genérico (MBLJ n° 010905024175181, quando incluiu no Siscomex Carga o CE
mercante filhote (HBL) n° 010905026926915.
A embarcação 9152911 - CMA CGM ST MARTIN que transportou a carga incluída
no Manifesto de LONGO CURSO IMPORTAÇÃO n° 0109500369992 e acobertada
pelo CE mercante genérico supracitado, chegou ao destino deste CE, o Porto de
Manaus, no dia 11/03/2009 às 10:09h, conforme registro na escala 09000062379.
No dia 30/04/2009, o transportador efetuou solicitação da retificação da
NCM:8511 para NCM:8211 de acordo com o processo n°10283.002319/2009-41,
para o CE mercante filhote supracitado.” (grifo não original)
Para cada a solicitação foi lançada multa no valor de R$ 5.000 por deixar de prestar
informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, com base no art.
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66.
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/SP sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Cientificada do Auto do Infração, a interessada apresentou impugnação c
aditamentos posteriores alegando cm síntese:
• A denúncia espontânea exclui a penalidade ora aplicada;
• O desconsolidador de carga não é parte legítima para constar como sujeito
passivo da obrigação tributária;
• Requer a relevação da penalidade c a juntada de novos documentos.
Ao final após a análise das questões apresentadas pela empresa, em 15 de abril de
2020, a 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui
a multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
4
art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública. (grifo não original)
Quanto ao questionamento apresentado na impugnação sobre o agente de carga
não ser parte legítima para tal obrigações tributária, o voto na instância a quo foi no seguinte
sentido:
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de DESCONSOLIDADOR DE CARGA, é a agência
responsável pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)."
Há de se observar a IN RFB n° 800/07, ratificou o entendimento que eventual
atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 5o, seria imputável ao
agente desconsolidador de carga como já mencionado. (grifo não original)
Por fim, a empresa pede a relevação da penalidade e a juntada de novos
documentos, que foram tratados pelo conselho com os seguintes argumentos:
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante,
cumpre informar que falta competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades. A norma prevê que o ato compete ao Ministro da Fazenda:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
5
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.
PROVAS
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e,
consequentemente, para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos
autos de provas suficientes para o julgamento do processo torna-se prescindível
a realização de diligência ou perícia. (grifo não original)
Em seguida, devidamente notificada (fl. 107), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 112 a 127), em 01/02/2021, pleiteando a reforma do acórdão.
Primeiramente, a empresa alega ser associada à Actc - Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes De Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), a qual move em nome de seus associados ação judicial n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Federal da Subseção de São Paulo da Seção Judiciária
da Seção do Estado de São Paulo.
Pondera sobre a impossibilidade de lavratura do auto de infração em tela, em razão
da tutela antecipada concedida no âmbito da citada ação.
No entanto, faz uma ressalva de que não se pode falar em concomitância entre o
processo judicial e o administrativo por haver diversidade de causas de pedir. Nesse sentido, pede
que o processo administrativo regresse à instância a quo “para o julgamento das demais teses
arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação” ou que a exigibilidade das multas aplicadas
permaneça suspensa.
Prossegue o recurso arguindo novamente sobre a ocorrência da denúncia
espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
DA CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
6
O caso em litígio se resume em analisar se são válidas ou não multas aplicadas por
não fornecer ou retificar informações sobre veículos, carga ou operações, na forma e no prazo
exigidos pela Receita Federal, previstas, enquadrada na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107, do
Decreto-Lei no 37, de 1966. O contribuinte contestou o auto de infração, buscando anulá-lo
completamente, apresentando argumentos resumidos no relatório.
Ocorre que no recurso voluntário, a recorrente cita a existência da ação judicial
coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida por associação da qual é parte. A sentença de
antecipação de tutela foi proferida pela juíza federal em 07/08/2015, portanto posterior ao fato
gerado e ao lançamento do auto de infração, porém antes do acórdão de impugnação.
Diante disso, não há que se falar em impossibilidade de lavratura do auto de
infração, visto que foi lançado antes da sentença. Ainda que tivesse sido posterior, a decisão
interlocutória (tutela antecipada) não impede que a fiscalização formalize o crédito tributário, por
meio de lançamento, visando prevenir a decadência. Impede apenas que se exija dos associados
as respectivas penalidades (multas) lançadas, até a decisão definitiva.
O lançamento do crédito tributário relativo a temas objeto de processo judicial é
autorizado por lei. O artigo 63 da Lei no 9.430 de 1996 permite o lançamento de ofício para evitar
a perda do direito de cobrar impostos quando a exigibilidade do tributo foi suspensa devido a uma
decisão judicial provisória:
"Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158- 35, de 2001)”
Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal que efetuou o lançamento da multa
em razão da infração cometida. Em especial no presente caso, a sentença somente aconteceu
após o lançamento.
Quanto à identidade entre o objeto da matéria julgada antecipadamente pela
autoridade judiciária com o mérito deste Recurso, tal situação ficou evidenciada a partir da
correlação entre o objeto da ação e o fato gerador da sanção imposta.
O objeto da ação está assim descrito na sentença de antecipação de tutela:
“Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e operadores Intermodais
(ACTC) em face da União Federal, objetivando seja reconhecida a impossibilidade
de aplicação de penalidades (multa, advertência, suspensão e cancelamento de
habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de carga associados da
parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em razão de da
ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 2008, bem como da possibilidade de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
7
reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou ainda em do artigo
102, §2°, do I 37/1966.” (grifo não original)
Tal decisão teria determinado que a Administração se abstivesse de exigir a seus
filiados a penalidade de que ora se trata. A seguir transcrevo um trecho do deferimento:
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que
a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legitimo
direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
(grifo não original)
Embora haja coincidência entre o objeto dos processos judicial e administrativo, há
entendimento majoritário no Carf de que não se configura concomitância entre o mandado de
segurança coletivo, por substituto processual, e o processo administrativo promovido a título
individual pelo substituído.
Por economia processual e por concordar com o mesmo entendimento, adoto o
voto proferido pela conselheira Érika Costa Camargos Autran, no Acordão 9303-010.579 – CSRF /
3a Turma:
“Inegável que as decisões que decorram do referido processo irradiem seus
efeitos aos filiados/associados daquela autora.
Todavia, o fato da existência do referido processo judicial não pode servir de
óbice a Contribuinte de, por conta própria, poder discutir a referida matéria em
sede administrativa.
Isto porque nos termos da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança coletivo
não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de
seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
comprovada da impetração da segurança coletiva:
“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o
impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu
mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
comprovada da impetração da segurança coletiva.” [grifei]
E o artigo 337 do CPC, dispõe que ocorre a litispendência quando duas causas são
idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma
nova ação que repita outra anteriormente ajuizada, com total identidade entre
partes, conteúdo e pedido formulado, senão vejamos:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
8
“Art. 337 (...)
§ 1o Verificase a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.” E nos termos da Súmula 629 do STF: “A
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes.”
Como se verifica nos casos de ações coletivas que buscam a defesa de direitos
individuais homogêneos, a coisa julgada formada apenas produzirá efeitos na
esfera individual se o resultado da ação for favorável ou na hipótese de haver
intervenção do indivíduo no processo como litisconsorte.
(...)
Razão assiste o Contribuinte em buscar decisão favorável já na esfera
administrativa, vez que a decisão judicial no mandado de segurança coletivo
nunca será conflitante com uma eventual procedência de seu recurso neste
órgão, vez que se for improcedente o pleito judicial coletivo ainda existiria o
direito individual do Contribuinte.
Razão assiste o Contribuinte em buscar decisão favorável já na esfera
administrativa, vez que a decisão judicial no mandado de segurança coletivo
nunca será DF CARF MF Fl. 241 Documento nato-digital Fl. 10 do Acórdão n.o
9303-010.579 - CSRF/3a Turma Processo no 10410.006059/2007-18 conflitante
com uma eventual procedência de seu recurso neste órgão, vez que se for
improcedente o pleito judicial coletivo ainda existiria o direito individual do
Contribuinte.“
Por fim, em suas alegações, a recorrente pede, o retorno e a nulidade da decisão
em 1a instância para que aquele juízo analise os demais argumentos, pois afirma que a DRJ não
apreciou a impugnação ou manter a exigibilidade suspensa.
2.1.12. Com efeito, deve a decisão de primeira instância administrativa ser
declarada nula, com o retorno do processo administrativo para o julgamento das
demais teses arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação. Ou, na remota
hipótese de improcedência do presente recurso, deve a exigibilidade das multas
aplicadas permanecer suspensa.
No entanto, em realidade tal situação não aconteceu. Como já citado no relatório a
DRJ se manifestou sobre todas as teses expostas pela empresa em sua impugnação. Desse modo,
não há que se falar em nulidade da decisão.
Por fim, superada a questão da concomitância processual, voto por conhecer o
Recurso Voluntário e passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
9
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex-Carga, por se tratar de uma circunstância de
denúncia espontânea, amparada pela redação dada ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
após a alteração introduzida pela Lei 12.350/2010, a seguir transcrito:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Contudo, não assiste razão à reclamante. O tema já foi amplamente discutido
neste conselho, inclusive com súmula e precedentes do CARF.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória. A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE PRESTADAS
Contudo, o caso em questão trata de retificação dos conhecimentos eletrônicos e
não de prestação extemporânea de informações. A Recorrente havia prestado as informações
tempestivamente ao sistema, no entanto solicitou a retificação de NCM dos conhecimentos
eletrônicos filhotes, posteriormente ao desembarque.
A autoridade autuante equiparou a retificação extemporânea do conhecimento
eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
Nesse ponto, assiste razão à recorrente. O tema já foi amplamente debatido em
várias instâncias, resultando em uma Solução de Consulta Interna e sendo consolidado em Súmula
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
10
do CARF. A conclusão foi de que as retificações de informação não se enquadram na previsão legal
de multa por atraso no registro de informações.
Transcreve-se a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB
em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”
Importante notar nas fundamentações da solução de consulta, justifica-se que não
se trata de adoção da tese de denúncia espontânea e ainda que se entende que uma retificação
extemporânea pode levar a prejuízos à administração aduaneira da mesma forma que o atraso na
prestação de informação. No entanto, adotou-se a solução de adotar a interpretação restrita do
texto legal:
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e
alterações, promovidas intempestivamente, das informações já prestadas
anteriormente no sistema não se configurem como prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa. Este
posicionamento foi adotado após longa discussão dos colegas que
trabalharam na minuta que substituiria a IN RFB no 800, pois era um dos
pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo País. Algumas
unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova
informação, outras a aplicavam também quando da retificação de
informações já prestadas anteriormente. Argumenta-se que a multa é
cabível “por deixar de prestar informação (...)”, e que, ainda que a
retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal
determina que a penalidade é cabível com o não-cumprimento da
obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, ainda que o prejuízo
ao controle aduaneiro ocorra em ambos os casos.
(...)
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.057 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722141/2013-78
11
definindo em seguida o conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos, para efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o texto do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, alíneas "e" e "f",
estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00, por
deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar
a informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação
fora do prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para
estabelecer que a multa é cabível por informação não prestada na forma e
no prazo, e não por solicitação de inclusão de informação fora do prazo.
(grifo não original)
No mesmo sentido, foi estabelecida Súmula CARF no 186, vinculante, entendendo
que retificação de informações prestadas tempestivamente, exclui a multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em razão de terminação normativa prevista no art. 123, § 4o no RICARF, as súmulas
vinculantes deverão ser observadas pelos conselheiros em suas decisões:
“Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.’
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016 e a Súmula
CARF no 186, à presente situação.
Ante o exposto, no mérito, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
excluir a aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186.

(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 157
DF CARF MF
Original